Tribunal: TJBA
Processo: 8024514-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024514-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO SANTOS AUGUSTO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MACIEL MENESES DAS VIRGENS

AGRAVADO: CARLA ROSANA CARVALHO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ITALO PAIXAO LIMA BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SIGILO DE DOCUMENTOS. PROTEÇÃO À IMAGEM DE MENORES. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB E RENAJUD. MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARCELO SANTOS AUGUSTO e outros contra decisão que manteve bloqueio de ativos financeiros via SisbaJud, decretou indisponibilidade de bens imóveis e veículos pelos sistemas CNIB e Renajud e permitiu a juntada pública de fotografias de menores e terceiros estranhos à lide em ação fundada em alegada fraude financeira relacionada à gestão de cotas de consórcio. Os agravantes requerem o desbloqueio de valores constritos, a restrição de publicidade das imagens anexadas aos autos e a revogação das medidas de indisponibilidade patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção do bloqueio de ativos financeiros diante da impenhorabilidade de valores até quarenta salários-mínimos; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da indisponibilidade de bens imóveis e veículos como medida cautelar assecuratória; e (iii) determinar se deve ser restringida a publicidade de fotografias de menores e terceiros estranhos à lide anexadas aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833, IV e X, do CPC protege verbas de natureza alimentar e valores até quarenta salários-mínimos mantidos em conta bancária, poupança ou aplicações financeiras, desde que ausentes indícios de abuso, má-fé ou fraude.
A documentação juntada aos autos demonstra que o bloqueio de R$ 81.081,06 atingiu a integralidade dos recursos disponíveis dos agravantes, comprometendo despesas essenciais de subsistência e revelando a natureza alimentar de parte significativa das movimentações financeiras.
A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos depositada em conta corrente, fundo de investimento ou poupança, incumbindo ao credor comprovar eventual abuso ou fraude aptos a afastar a proteção legal.
A constrição patrimonial não pode inviabilizar a preservação do mínimo existencial dos devedores nem comprometer a dignidade da pessoa humana antes da formação de cognição exauriente acerca da responsabilidade civil discutida na demanda.
A juntada de fotografias de menores de idade e terceiros sem relação jurídica com a lide extrapola os limites da necessidade probatória e viola os direitos fundamentais à intimidade, à imagem e à proteção integral da criança e do adolescente.
O art. 189, III, do CPC autoriza a tramitação sigilosa de documentos que contenham dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, impondo a restrição de acesso às fotografias acostadas aos autos.
Os indícios de fraude financeira evidenciados pelo Boletim de Ocorrência nº 00150036/2026, pelos comprovantes de transferências via Pix e pela alegada confusão patrimonial justificam a manutenção da indisponibilidade de bens imóveis e veículos para assegurar o resultado útil do processo.
As restrições via CNIB e Renajud constituem medidas cautelares menos gravosas do que o arresto de valores em dinheiro, pois não retiram a posse ou o uso cotidiano dos bens, limitando apenas sua alienação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, 37, XI e XII, e 227; CPC, arts. 98, 139, IV, 189, III, 300, 301 e 833, IV e X; ECA, arts. 17 e 18.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.015.519/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, REsp nº 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014, DJe 29.08.2014; STJ, REsp nº 509.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.12.2012, DJe 17.12.2012; TJBA, AI nº 8033914-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publ. 01.12.2022; TJBA, AI nº 8002198-82.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 16.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8024514-55.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARCELO SANTOS AUGUSTO e outros e como agravada CARLA ROSANA CARVALHO DE JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)